Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732779-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS FRANCISCO DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n. 0711074-47.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por Luiz Carlos Francisco de Azevedo para suspender a cobrança encaminhada por meio da notificação n. 44/2024 (id 201386941 dos autos originários). O agravante alega que a análise do histórico de tramitação do processo administrativo evidencia inexistir inércia da Administração Pública ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Relata que a tomada de contas especial foi instaurada em 29.6.2010 (autos n. 410.001.984/2009). Narra que a Subsecretaria de Tomada de Contas Especial emitiu o relatório técnico n. 010/2015 em 28.5.2015. Acrescenta que esse órgão emitiu o relatório de conclusão n. 110/2015 em 30.7.2015, em que imputou responsabilidade à Adler – Engenharia e Comércio Ltda. e aos seus sócios-administradores pela abusividade dos preços cobrados. Explica que os atos administrativos supramencionados voltaram-se à apuração dos fatos, o que enseja o efeito interruptivo da prescrição. Afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal não acolheu as alegações de defesa dos responsáveis a decisão n. 877/2019 e rejeitou os embargos de declaração opostos e o recurso de reconsideração interposto. Sustenta que a ausência de inércia estatal na averiguação dos fatos que culminaram na apenação do agravado é manifesta porquanto os atos administrativos possuem o mesmo escopo apuratório e interromperam a prescrição. Defende que o prazo trienal da prescrição intercorrente previsto na Lei n. 9.873/1999 é inaplicável ao Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de prescrição no processo administrativo que culminou na condenação do agravado ao pagamento da quantia de R$ 920.217,16 (novecentos e vinte mil duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos). O prazo prescricional para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal está previsto no Decreto n. 20.910/1932 e na Lei n. 9.873/1999. O art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 estabelece a incidência da prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três (3) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada. As disposições da Lei n. 9.873/1999, no entanto, são inaplicáveis aos procedimentos administrativos punitivos no âmbito dos Estados e dos Municípios, em razão de sua limitação espacial restrita à esfera Federal. O Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao presente caso, prevê em seu art. 1o o prazo prescricional quinquenal nos seguintes termos: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O prazo estipulado pelo dispositivo supracitado regula somente a prescrição quinquenal do fundo do direito e não a prescrição intercorrente. O art. 4o, caput, do Decreto n. 20.910/1932 prevê que o curso do prazo prescricional é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo e retoma o seu curso com a decisão final do administrador público.[1] A análise dos autos originários revela que o Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurou a tomada de contas especial n. 19.701/2010 com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na continuidade da prestação de serviços sem cobertura contratual, de locação de equipamentos de transmissão de dados por Adler Assessoria Empresarial e Representações Ltda. à Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal nos meses de janeiro a julho de 2009 (id 200791801 dos autos originários). O Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou a citação dos responsáveis para apresentação da defesa ou recolhimento do débito em solidariedade por meio da decisão n. 3.260/2017 proferida em 11.7.2017 (id 200791803 dos autos originários). O agravado apresentou defesa em 8.7.2017 e a decisão n. 877/2019 que julgou as contas irregulares foi proferida em 14.3.2019 (id 200795453 e 200795482 dos autos originários). O Tribunal de Contas do Distrito Federal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo agravado (200795484 e 200795486 dos autos originários). Os atos apurados ocorreram nos meses de janeiro a julho de 2009 e o processo administrativo de tomada de contas especial foi instaurado em 29.6.2010. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 não se configura no caso concreto. A tomada de contas especial instaurada em 29.6.2010 findou-se com a decisão que rejeitou as alegações de defesa e julgou as contas irregulares em 14.3.2019. Mencionada decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 22.3.2019. A prescrição não correu durante o processo administrativo nos termos do art. 4o, caput, do Decreto n. 20.190/1932 supracitado, o que impede o reconhecimento de prescrição intercorrente. O requisito do perigo de dano está presente em razão da suspensão da cobrança de valor fundado em título líquido e certo. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste exame perfuntório dos autos. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.